Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter rem, vinculada ao imóvel, a significar que o proprietário responde pelos débitos, inclusive os vencidos em período anterior ao seu domínio, sem prejuízo do direito de regresso, no caso, contra a incorporadora.
2. O caso sub judice é distinto das teses firmadas no REsp. 1.345.331/RS, sob a sistemática dos repetitivos, uma vez que tem peculiaridades (mormente a titulação do imóvel, registrado em nome do réu) que o afastam do âmbito de incidência do referido precedente qualificado.